Tribunal: TJSP
Processo: 2061567-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2061567-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é agravante
MARIA CRISTINA INÁCIO DE ASSIS ME, é agravado MUNICÍPIO DE COLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061567-03.2020.8.26.0000 - Voto no 4036
2
Agravo de instrumento no: 2061567-03.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Cristina Inácio de Assis ME
Agravado: Município de Colina
Comarca: Colina
Voto no 4036

Agravo
de
Instrumento.
Mandado
de
Segurança.
Fechamento de estabelecimento por ausência de
essencialidade, durante a epidemia de COVID-19.
Óptica que traz essencialidade pelos produtos que nela
são vendidos, conforme demonstrado nos autos. Decisão
reformada. Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria
Cristina Inácio de Assis ME contra decisão (fls. 21/22) pela qual, em man-
dado de segurança impetrado em face do Município de Colina, foi inde-
ferido pedido liminar de reabertura de estabelecimento comercial, ainda
que sob a justificativa de essencialidade do produto.

Inconformada, pugnando a concessão de efeito ativo,
sustenta a agravante ser proprietária de óptica (venda de óculos e
lentes), o que considera como serviço vinculado à saúde, portanto, enqua-
drada na categoria de serviço essencial, nos termos do Decreto n° 10.282/
20 editado pelo Governo Federal.

Nesse contexto, sustenta que não deve ter seu funciona-
mento limitado no período popularmente conhecido como quarentena,
decretado pelos entes federativos, no caso, pelo Município de Colina

Decreto Municipal no 4225/2020, em razão da pandemia ocasionada pelo
vírus SARS-CoV-2 (uma das espécies de coronavírus).

O efeito ativo foi concedido às fls. 27/31.

Decorreu prazo sem apresentação de contrarrazões (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061567-03.2020.8.26.0000 - Voto no 4036
3
35).

É a síntese.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito
à possibilidade de ser restringido o exercício de atividade econômica por
decreto municipal, em decorrência da doença COVID-19, ocasionada
pelo vírus conhecido por coronavírus ou SARS-CoV-2, em especial, ativi-
dade econômica tida por essencial por Decreto do Governo Federal.

É importante pontuar, em primeiro lugar, que o remédio
constitucional utilizado pelos recorrentes exige, para o sucesso da causa,
que o impetrante tenha condições de provar de plano o direito invocado.
É o que se extrai do disposto no artigo 1o da Lei n° 12.016/2009, que
disciplina o mandado de segurança individual e coletivo:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas
data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder,
qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo
receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que
categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Convém destacar, ainda, que o objeto do julgamento
deste recurso (mérito do agravo) é decisão de primeiro grau pela qual foi
indeferido o pleito de liminar em ação mandamental, cuja reforma se
pretende, de maneira que o âmbito de apreciação da Turma Julgadora
deverá voltar-se à presença
ou não
dos requisitos necessários à
concessão da tutela liminar no mandamus, evitando-se, tanto quanto
possível, exame mais aprofundado da matéria de fundo, próprio do
momento de cognição exauriente.

A liminar em mandado de segurança é provimento
cautelar/antecipatório admitido pela própria Lei de Mandado de
Segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do
ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se conce-
dida ao final (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061567-03.2020.8.26.0000 - Voto no 4036
4
Assim é que para a concessão liminar da ordem, devem
concorrer os dois requisitos: a relevância do fundamento do pedido (o
fumus boni iuris) e o perigo de um prejuízo, se do ato impugnado puder
resultar a ineficácia da medida, caso não seja deferida desde logo (o
periculum in mora).

Esse juízo (presença dos dois requisitos referidos) deve ser
formulado mediante apreciação, pelo magistrado, do conjunto probatório
até então produzido e submete-se ao princípio do livre convencimento
racional, levando-se em consideração essa especificidade da ação manda-
mental, descrita alhures.

Nessa linha, a decisão de primeiro grau, quanto aos requi-
sitos da liminar, somente deve ser revista em instância superior em caso de
ilegalidade ou abuso de poder1.

A respeito da matéria posta em juízo, é importante
consignar que deve haver justo motivo, grave, para que o ente municipal
possa restringir a liberdade de locomoção e do exercício de atividade
econômica, incluída a abertura ou o período de funcionamento de
estabelecimentos comerciais ou de prestações de serviço.

Acontece que, nada obstante a seriedade da situação, a
manutenção da ordem econômica, social e política exige sejam manti-
dos serviços considerados essenciais, tais quais alimentação, assistência à
saúde, transporte, saneamento básico, fornecimento de energia elétrica,
fornecimento de água, fornecimento de gás, prestação de serviços de
assistência técnica e manutenção em aparelhos necessários nos hospitais
e pronto socorros, etc.

Nessa linha, até mesmo mecânicas de automóveis e borra-
cheiros devem ser considerados essenciais nessa situação que vivemos
1 Neste sentido: TJSP; (i) Agravo de Instrumento 2075529-64.2018.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018; (ii) TJSP; Agravo de Instrumento
2049595-07.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de Registro:
09/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061567-03.2020.8.26.0000 - Voto no 4036
5
atualmente, porque ambulâncias podem precisar de reparos, assim como
automóveis particulares em socorro a pessoas doentes.

Dentre os serviços essenciais, por conseguinte, obviamente
está incluído o fornecimento de óculos e lentes de contacto (óptica),
porque necessário à manutenção da saúde visual das pessoas, tanto mais
atualmente, momento no qual a população enfrenta, em muitos municí-
pios, restrição à sua liberdade de ir e vir, muitas vezes de forma abusiva.

Com efeito, mesmo para conseguir trabalhar em sistema
de home office, as pessoas necessitam mandar confeccionar ou atualizar
seus óculos e lentes, daí o interesse público e econômico que justifica
a reabertura do estabelecimento comercial nos termos do Decreto n°
10.282/20 editado pelo Governo Federal. Também é necessária a saúde
visual para ler, assistir à TV, trabalhar em casa e outras atividades, para
manutenção da vida normal e do próprio equilíbrio psíquico.

Por outro lado, não se há de cogitar como um estabele-
cimento dessa natureza
óptica
possa ocasionar concentração de
pessoas, a ponto de dar causa à propagação da doença. Basta que o
proprietário e seus funcionários tomem os cuidados de saúde e higiene
necessários, tais como mantença de distância de segurança entre as
pessoas, lavagens constantes das mãos, uso de álcool gel, limpeza de
superfícies com álcool etc.

Nessa linha, diante do flagrante abuso de poder por parte
do Executivo Municipal, a impetrante faz jus à medida liminar, para manter
seu estabelecimento em funcionamento.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora